Tribunal: CARF
Processo: 13971.906018/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.906018/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.838 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DRAMATICO MUSICAL CARLOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906018/2011-42
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/03, formalizada com o
objetivo de contraditar o despacho decisório de fl. 132, pertinente a pagamento
indevido ou a maior da CSRF do período de apuração 31/10/2007, requerido por meio
do PER/DCOMP de no 30310.28814.031207.1.3.04-1001, fls. 139/140, cuja decisão
foi exarada na forma a seguir apresentada::

A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 16/08/2011, fl. 133, e
apresentou sua manifestação de inconformidade em 15/09/2011, a seguir
sinteticamente discorrida:  em 02/10/2007 a requerente efetuou pagamento em razão da pre
serviços pela Castelo MBA Engenharia, em vista do que emitiu a nota fiscal no 471, no
valor de R$ 100.000,00, que originou a retenção das contribuições sociais no valor de
R$ 4.650,00; 
a interessada pagou em duplicidade referido valor, uma vez que em
30/10/2007 efetuou o primeiro recolhimento (correto) e em 14/11/2007 promoveu o
segundo (indevido);  em virtude desses pagamentos, houve conflito na DCTF correspondente
 declarou
-se o débito como se fosse da segunda quinzena de outubro/2007,
quando o correto era a primeira quinzena/2007;  o crédito foi utilizado em PER/DCOMPs
desfavorável à peticionante;  em vista disso, procedemos a retificação informando co
rretamente o período
de apuração e vinculando a guia correta, cujo pagamento se deu em 30/10/2007,
liberando o pagamento de 14/11/2007 para validar as compensações; e
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42
 solicitamos que seja homologada a compensação mediante a revisão ou
cancelamento do despacho decisório, visto se tratar de erro de fato na confecção da
DCTF, aplicando-se, se necessário, o disposto no Ato Declaratório no 3, de 14/02/1996
do Coordenador Geral do Sistema de Tributação.
Como elementos de prova, promoveu a juntada de cópias das DCTFs original e
retificadora do 2o semestre/2007, de dois DARFs do código 5952 (com recolhimento
em 30/10/2007 e em 14/11/2007), e da nota fiscal no 471 da Castelo MBA Engenharia,
dentre outros.

Em sessão de 18 de outubro de 2018 (e-fls. 147) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/10/2007
PAGAMENTO MAIOR QUE DEVIDO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
NOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que a recorrente retificou três vezes a DCTF, sendo a
última após a ciência do despacho decisório. Ademais, não teria a recorrente apresentado
documentação comprobatória do erro no preenchimento da DCTF, tendo em vista a perda da
espontaneidade de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal:
“A partir da ciência, contudo, deixando de existir a espontaneidade, a retificação
da DCTF somente será válida caso esteja acompanhada de elementos de prova
suficientes para o convencimento da autoridade fiscal, quanto ao erro supostamente
praticado no documento retificado.
Esse entendimento é corroborado pelo disposto no § 1o do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que estabelece que a DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, servindo para a confissão de novos débitos, para
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados” (e-fls. 152)

Em seguida, o relator apresenta quais documentos deveriam ter sido apresentados
para comprovação do crédito alegado:

“Dessarte, não basta a apresentação de uma única nota fiscal de prestação de
serviços, no caso a de no 471, datada de 01/10/2007, no valor de R$ 100 mil.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

Em verdade, tendo em vista que as sucessivas retificações alcançaram tanto a
primeira quanto a segunda quinzena de outubro/2007, era mister da demandante
apresentar a totalidade das notas fiscais de prestação de serviços relacionadas ao mês
de outubro/2007, de modo a se poder afirmar, com segurança, que corretos foram os
valores especificados na última DCTF retificadora, e não naquelas que a
antecederam.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.164 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente repisa os argumentos apresentados perante a DRJ, ou seja, de que
“declarou-se o débito como se fosse da segunda quinzena do mês de outubro de 2007, quando na
verdade, é da primeira quinzena de outubro de 2007, vinculando inclusive a guia incorreta.”
Reafirma que fez um pagamento em duplicidade de R$ 4.650,00 em 14/11/2007,
após ter feito o primeiro pagamento em 30/10/2007, o qual afirma ser devido.
Afirma que as sucessivas retificações da DCTF visaram retratar a verdade real a
qual foi ignorada pela turma julgadora da DRJ.
Perante este CARF, apresenta novo documentos, além de outros já juntados,
dentre eles:
1. DIRF do ANO 2007;
2. “Livro” Diário;
3. Tela de erro de entrega da DCTF do 2o semestre de 2014. Quanto a este,
não esclarece a recorrente qual seria a pertinência com o caso aqui
tratado.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, esclarecemos que foram analisados conjuntamente os Recursos
Voluntários protocolados pela recorrente nos processos 13971.906018/2011-42 (presentes autos)
e 13971.905683/2011-19, pois compartilham dos mesmos elementos de prova e mesma causa de
pedir, ou seja, a alegação de pagamento indevido efetuado em 14/11/2004 sob o código 5952 no
valor de R$ 4.650,00. Compartilham também as mesmas alegações de defesa e provas.
No processo 13971.905683/2011-19 a recorrente utilizou R$ 4.603,96 do crédito
que entende possuir, enquanto que no presente processo 13971.906018/2011-42 utilizou os
restantes R$ 46,04.
E quanto às alegações da defesa, temos que observar que a recorrente não
contestou completamente os argumentos levantados pelos julgadores da DRJ.
O Acórdão recorrido afirmou categoricamente que a contribuinte perdeu a sua
espontaneidade para retificar a DCTF tendo em vista o início do procedimento de fiscalização.
Firmaram este entendimento com base no artigo 7o § 1o do decreto 701.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Prosseguiu o relator afirmando que estabelecida a perda de espontaneidade para
retificar a DCTF, a admissão da retificação da DCTF em sede de recurso administrativo somente
seria admitida se lastreada com documentação suficiente:
“A partir da ciência, contudo, deixando de existir a espontaneidade, a retificação
da DCTF somente será válida caso esteja acompanhada de elementos de prova
suficientes para o convencimento da autoridade fiscal, quanto ao erro supostamente
praticado no documento retificado.
Esse entendimento é corroborado pelo disposto no § 1o do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que estabelece que a DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

substituindo-a integralmente, servindo para a confissão de novos débitos, para
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados” (e-fls. 153).

O relator entendeu que a recorrente deveria ter apresentado “a totalidade das
notas fiscais de prestação de serviços relacionadas ao mês de outubro/2007”, e diante desta
prova documental concluiu que se “se denegue a reversão da decisão administrativa
impugnada”.
Assim foi estabelecida a decisão que indeferiu a manifestação de inconformidade.
A recorrente não questionou a perda da espontaneidade argumentada pela DRJ.
Sobre a juntada de documentos após o prazo do recurso em primeiro grau,
lembremos do disposto no artigo 16, inciso III1, que combinado com seu Caput afirma que a “A
impugnação mencionará” os motivos de fato e de direito “e as razões e provas que possuir”.
Tal disposição legal tem justificativa pois o Recurso Voluntário dirigido a este
CARF destina-se a contestar a avaliação jurídica da decisão proferidas pela DRJ. O objeto de
análise deste recurso Voluntário não é a manifestação de inconformidade mas sim o Acórdão
recorrido.
Neste prisma, deve a recorrente apresentar os argumentos que demonstrem a
injustiça da decisão proferida pela DRJ. O julgamento realizado por este Conselho não se
constituiu em uma “Segunda” primeira instância, ou seja, um novo julgamento contra o teor do
despacho decisório que não reconheceu o crédito. Tal decisão já ocorreu e se encontra nas e-fls.
147/155.
E Perante este CARF a recorrente não juntou todas as notas fiscais do período, tal
como exigido pela DRJ e nem argumentou juridicamente contra este entendimento, mas
apresentou alguns outros documentos que entende serem comprobatórios de seus direito.
E em que pese o teor do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 já referenciado acima,
que impõem que as provas sejam apresentadas ao julgador de primeiro grau (DRJ), esta turma
extraordinária possui forte entendimento de que uma prova apresentada apenas perante este
CARF pode ser admitida desde que demonstre cabalmente o direito vindicado.
E no presente caso, esta prova não se encontra juntada.
Vejamos.
Na e-fls. 170 a recorrente apresenta uma tabela com os serviços prestados
passíveis de retenção de CSRF. Não foram juntadas as notas fiscais correspondentes. Na
tabela abaixo alteramos a ordem de apresentação dos dados, classificando pelo nome do

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

fornecedor. Acrescentamos mais três colunas: uma com o valor informado em DIRF e duas para
totalizar os valores da planilha em cada quinzena:
Tabela 01
Data no
Diário
Nomeda Empresa
numero
da nota valor da nota
quinzena
valor da
retenção
DIRF
1a QUINZENA
2a QUINZENA
02/10/2007
Castelo MBA Engenharia
471
R$100.000,00
15/10/2007 (1°)
R$4.650,00
R$4.650,00
01/11/2007
Castelo MBA Engenharia
479
R$35.000,00
31/10/2007 (2°)
R$1.627,50
R$1.627,50
R$6.277,50
R$6.277,50
13/11/2007
CG Engenharia
625
R$15.000,00
31/10/2007 (2°)
R$697,50
R$697,50
01/11/2007
CG Engenharia
624
R$20.000,00
31/10/2007 (2°)
R$930,00
R$930,00
R$1.627,50
R$1.627,50
07/11/2007
Engeplan Engenharia
426
R$3.000,00
31/10/2007 (2°)
R$139,50
R$139,50
R$139,50
R$139,50
24/10/2007
Franzmann
249
R$10.000,00
31/10/2007
R$465,00
R$465,00
19/11/2007
Frazmann Engenharia
250
R$3.000,00
31/10/2007 (2°)
R$139,50
R$139,50
R$604,50
R$604,50
02/10/2007
bich Engenharia e Representa
785
R$10.000,00
15/10/2007 (1°)
R$465,00
R$465,00
07/11/2007
bich Engenharia e Representa
787
R$5.000,00
31/10/2007 (2°)
R$232,50
R$232,50
R$697,50
R$697,50
13/11/2007
Projetos Supervisão e Planej
2700
R$20.000,00
31/10/2007 (2°)
R$930,00
R$930,00
09/10/2007
Projetos Supervisão e Planej
2608
R$15.199,92
31/10/2007 (2o)
R$706,80
R$706,80
R$1.636,80
R$1.636,80
R$10.983,30
R$10.983,30
R$5.115,00
R$5.868,30
Vemos que a tabela apresentada foi elaborada em valores condizentes com a
DIRF. No entanto, há divergência entre o valor total do mês informado na tabela e na DIRF e os
valores informados nas duas últimas DCTFs:
Tabela 02
CSRF
DCTF 03/04/2008
DCTF 04/02/2009
DCTF 15/12/2009
DCTF 15/09/2011
laQuiiiz/Out/2007|
R$11.913,30
0.00
R$5.115,00
R$9.765,00
2a Qiiiüz/Out/2007
0.00
R$10.518,30
R$10.518,30
R$5.868,30
R$11.913,30
R$10.518,30
R$15.633,30
R$15.633,30

Nas duas últimas DCTFs o valor total dos débitos de CSRF é de R$ 15.633,30,
enquanto que na tabela 01 e na DIRF o valor retido informado é de R$ 10.983,30. Não há
nenhuma justifica na peça recursal sobre este fato.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente afirma que retificou a DCTF
para transferir o débito da 2a para a 1a quinzena “vinculando a guia correta” (e-fls.2). Ocorre que,
como já dito, foram vinculados dois DARFS na DCTF retificadora no valor de R$ 4.650,00,
além do fato de que houve aumento do valor do débito. A recorrente transferiu para a 1a
quinzena o valor do débito e o DARF, ambos no valor de R$ 4.650,00. Esta transferência do
débito encontra-se demonstrada inclusive pelo extrato juntada pela recorrente na e-fls. 205:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

Isto significa que se admitirmos a DCTF retificadora de 15/09/2011 continuaria
comprovada a ausência do pagamento a maior, pois os dois DARFs estão vinculados a débito
da 1a quinzena.
A DIRF retificadora não está condizente com os valores informados na DCTF
retificadora de 15/09/2011 ou da DCTF anterior, de 15/12/2009.
Assim, o despacho decisório aponta que o DARF informado na DCOMP estava
vinculado em DCTF. A Recorrente retifica a DCTF deslocando o valor extado do DARF para
outro período de apuração e vincula este mesmo DARF neste outro período de apuração,
ainda que a vinculação não tenha se operado nos sistemas da RFB por falha operacional.
Tanto a DCTF retificadora quando a cancelada informam valores de CSRF totais
do mês de outubro divergentes de uma DIRF também retificadora e da uma tabela de e-fls.
170.
A recorrente não apresentou as notas fiscais dos pagamentos realizados, assim
como não contestou tal exigência feita pela RFB.
O extrato “Saldo Disponível da Arrecadação Localizada” juntada na e-fls. 175 não
comprova o crédito pleiteado.
Há que se observar que todo pagamento de tributo administrado pela RFB via
DARF realizado na rede bancária apresenta saldo disponível a partir do dia imediatamente
posterior ao recolhimento até o momento em que os sistemas da RFB vinculam este pagamento
ao débito declarado nas declarações de confissão de dívida como a DCTF.
Há recolhimentos que jamais são vinculados à um débito nos sistemas da RFB
e sempre se apresentam como pagamentos disponíveis. São exemplos os destinados a
pagamento de parcelamento, os relativos à declaração de importação e os relativos ao Simples
Empregador Doméstico (pago via DAE). Mesmo assim, são pagamentos devidos e vinculados
juridicamente à um crédito tributário constituído.
A DCTF juntada na e-fls 6 e seguintes ainda tinha periodicidade semestral, o que
significa que um pagamento realizado em janeiro de 2007 apresentaria saldo disponível até o
processamento da DCTF semestral, que ocorreu em regra apenas no segundo semestre de 2007.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

O crédito da recorrente não nasce das fragilidades dos sistemas da RFB, do
mesmo modo que seus débitos tributários também não. A obrigação tributária principal “surge
com a ocorrência do fato gerador (art.1132 do CTN) . E o fato gerador, conforme artigo 14 do
mesmo Código tributário Nacional “é a situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência.”.
Portanto, o documento de e-fls. 175 não demonstra o crédito pleiteado.
Portanto, a recorrente não apresentou provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original. A retificação da DCTF
deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem o erro
cometido no preenchimento da declaração original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do
CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Para retificar declaração com efeito de confissão de dívida, para alterar o tributo
que dá origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o pedido com
base em dados da declaração original, cabe a apresentação de documentação de suporte. Não
basta simplesmente retificar a DCTF para se concretizar uma alteração na base de cálculo dos
tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza as razões da alteração.
A recorrente afirma textualmente que os recolhimentos de R$ 4.650,00 decorrem
de retenção sobre pagamento de serviços prestados pela empresa Castelo MBA Engenharia. E
como podemos ver na e-fls. 47 estes dois recolhimentos estão vinculados em DCTF retificadora.
O que é relevante na análise de um pagamento indevido não é se ele foi pago em
duplicidade, mas se este pagamento, ainda que feito em duplicidade, não está vinculado a
nenhum débito. Não são poucos os casos em que uma empresa recolhe duas vezes um mesmo
débito. Nestes casos, o DARF pago em duplicidade pode e é aproveitado ao ser vinculado em
DCTF a outro débito.
O argumento da recorrente de que o crédito estaria comprovado pelo fato de que o
DARF estaria sem alocação no sistema da RFB não se sustenta. Se a existência ou não de um
crédito se comprovasse pela alocação ou não alocação do DARF a um débito, então não haveria
motivos para a existência desta lide, pois o despacho decisório afirma que o DARF está alocado
a um débito.
O Despacho decisório afirma que não há crédito pois o DARF está vinculado a
um débito. Tais decisões, inclusive por ser lavrada por meio eletrônico, não estão livres de erros
por parte do Fisco. O prazo para interposição de recurso serve inclusive para que se aponte estes

2 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906018/2011-42

erros da Administração. Por enquanto, resta não comprovado qualquer vícios que macule o
despacho decisório. Cabe à contribuinte provar a regularidade da compensação, procedimento
este realizado exclusivamente pela recorrente, restando ao Fisco apenas a sua homologação ou
não.
Lembremos que o crédito é apurado pelo contribuinte, inclusive isto é observado
no caput do artigo 74 da lei 9.4301/1996, ao afirmar que o “sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”.
Portanto, o crédito é apurado pelo contribuinte. O Fisco homologa ou não este
crédito apurado.
Ao final, concluímos pelo indeferimento do Recurso Voluntário pela falta de
comprovação do crédito, inclusive pela divergência entre os documentos somente agora juntados
e a DCTF que a recorrente retificou após o despacho decisório e a DCTF anterior.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital